Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717469-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO AGRAVADO: AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Everardo Ribeiro Gueiros Filho (Id. 42197837) em face do v. Acórdão n° 1639648 (Id. 41642987). Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora